Tribunal: STF
Processo: ADPF 1034
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC, tendo por objeto orientação jurisprudencial deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, firmada na Súmula 492, que dispõe: “A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente, com o locatário, pelos danos por este causados a terceiros, no uso do carro locado”. 



    Preliminarmente, afirma presentes os pressupostos formais para o conhecimento da espécie abstrata, estando suficientemente preenchidos os requisitos da legitimidade ad causam, da existência de preceitos fundamentais violados e de controvérsia judicial relevante, bem como da subsidiariedade. 



    No mérito, narra que, embora os precedentes que originaram a Súmula impugnada tenham se amparado na culpa das locadoras para afirmar sua responsabilidade, seu texto não teria refletido fidedignamente as discussões travadas à época. 



    Como consequência, tal imprecisão teria gerado inúmeras decisões judiciais que aplicam indistintamente o verbete, condenando as locadoras de veículos objetiva e solidariamente por danos provocados pelos locadores a terceiros sem ao menos aferir a culpa da empresa.



    Disso decorreria violação aos princípios da legalidade (CF, art. 5º, II), já que “os enunciados de Súmula devem refletir a orientação jurisprudencial fundada no ordenamento jurídico vigente, não podendo criar uma norma jamais cogitada pelo legislador ordinário (dissonante da sistemática do próprio ordenamento jurídico e que impõe um costo sobre determinado segmento)”.



    Pela mesma razão, também aponta violação à separação de poderes (CF, arts. 2º e 60, § 4º, III), pois “esse e. STF, ao editar o verbete sumular objeto desta ação, espraiou-se na competência legislativa, criando uma norma infraconstitucional por via transversa, à revelia dos trâmites legais e constitucionais para tanto”, e à livre iniciativa (CF, arts. 1º, IV, e 170, caput e parágrafo único), na medida em que o referido enunciado, “ao criar uma espécie de sanção às locadoras de veículos […] impõe um custo desmensurado a este segmento, um risco (jamais assumido) para a consecução da sua atividade econômica”.



    Em sede cautelar, requer a imediata suspensão de todos os processos judiciais que versem sobre a matéria disciplinada na Súmula, a ser confirmada ao final, a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade do Enunciado 492 da Súmula deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    É o relatório do essencial. 



    DECIDO. 



    A Constituição Federal determinou que a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental decorrente da Constituição seja apreciada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na forma da Lei (Pet 1140 AgR, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, DJ de 31/5/1996), que, editada em 3 de dezembro de 1999 (Lei 9.882/1999), regulamentou o art. 102, § 1º, da Constituição Federal, consagrando a ADPF como integrante de nosso controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 43 AgR, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Pleno, DJ de 19/12/2003), com cabimento em três hipóteses: (a) para evitar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público; (b) para reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do Poder Público; e (c) quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. 



    Com a edição da referida lei, esta CORTE ampliou o exercício da jurisdição constitucional abstrata, passando a admitir o ajuizamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental em virtude de controvérsia constitucional relevante sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição (ADPF 130, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJ de 6/11/2009; ADPF 291, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJ de 11/5/2016), ainda que, excepcionalmente, revogados (ADPF 84 AgR, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ de 27/10/2006) ou cuja eficácia já tenha se exaurido (ADPF 77 MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/2006), inclusive com a possibilidade de concessão de medida liminar, desde que presentes todos os demais requisitos constitucionais.



    Nada obstante essa ampliação da jurisdição constitucional abstrata brasileira, a presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental não reúne as condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento, eis que, em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, ausente ato do Poder Público com conteúdo que possa conduzir a efetiva lesão a preceito fundamental. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. SÚMULA VINCULANTE N. 2 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO ESTADUAL OU DISTRITAL QUE DISPONHA SOBRE SISTEMAS DE CONSÓRCIOS E SORTEIOS, INCLUSIVE BINGOS E LOTERIAS. INTERPRETAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO PRECEITO FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL DA SEPARAÇÃO DE PODERES. […] 2. A arguição de descumprimento de preceito fundamental não é a via adequada para se obter a interpretação, a revisão ou o cancelamento de súmula vinculante. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ADPF 147 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 08/04/2011).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADOS DE SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA ARGUIÇÃO. 1. O enunciado da Súmula desta Corte, indicado como ato lesivo aos preceitos fundamentais, não consubstancia ato do poder Público, porém tão somente a expressão de entendimentos reiterados seus. À arguição foi negado seguimento. 2. Os enunciados são passíveis de revisão paulatina. A arguição de descumprimento de preceito fundamental não é adequada a essa finalidade. 3. Agravo regimental não provido (ADPF 80 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe de 10/08/2006). 



    Além disso, considerando o disposto no § 1º do art. 4º da Lei 9.882/1999, a ADPF deve ostentar, como outras das condições de procedibilidade, o atendimento ao critério da subsidiariedade, sendo essa a confirmação de que inexiste outro meio eficaz apto a superar o defeito jurídico em questão. 



    Assim, o cabimento da ADPF será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito (ADPF 186/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 20/10/2014). 



    Caso os mecanismos utilizados de maneira exaustiva mostrem-se ineficazes, será cabível o ajuizamento da arguição. Da mesma forma, se desde o primeiro momento se verificar a ineficiência dos demais mecanismos jurisdicionais para a proteção do preceito fundamental, será possível que um dos legitimados se dirija diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio de arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    É necessário, pois, que não exista, para a hipótese in concreto, qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade (ADPF 13-1, Rel. Min. ILMAR GALVÃO; ADPF 15-7/PA, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA), pois esse mecanismo de efetividade dos preceitos fundamentais não substitui as demais previsões constitucionais que tenham semelhante finalidade, tais como o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança individual e coletivo, o mandado de injunção, a ação popular, a ADI estadual, entre outras possibilidades (ADPF 3-QO, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Pleno, DJ de 27/2/2004; ADPF 12-2/DF, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Pleno, DJ de 26/3/2001). 



    Não é, porém, o que ocorre na presente hipótese, tendo em vista que, como reconhecido pelo próprio arguente, tramita perante este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL uma proposta de cancelamento da Súmula 492, apresentada pela Associação Nacional de Empresas de Aluguel de Veículos e Gestão de Frotas – ANAV, com idênticos objetivos (Processo Administrativo nº 352.499, SEI nº 013684/2018), a evidenciar, dessa maneira, meios plenamente capazes de solver a matéria controvertida. 



    Constato, assim, a existência de meios processuais “revestidos de aptidão para fazer cessar, prontamente, a situação de lesividade (ou de potencialidade danosa) decorrente do ato impugnado” (ADPF 17 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 14/02/2003), estando demonstrada, pois, a presença de meios aptos a sanar a lesão e “solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata” (ADPF 33, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJ de 06/08/2004). 



    Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com base no art. 4º, caput e § 1º, da Lei 9.882/1999, e no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente